Tribunal: TJBA
Processo: 8149289-47.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8149289-47.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ROBSON BORGES SANTANA

Advogado(s)
:

APELADO: MANOEL BOMFIM DE JESUS BISPO e outros

Advogado(s)
:

MK5

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RESCINDIDA PELO VENDEDOR SEM JUSTIFICATIVA – RETENÇÃO DA TOTALIDADE DOS VALORES PAGOS – DANOS MORAIS EVIDENCIADOS – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE FRENTE AO CARÁTER PEDAGÓGICO – FIXAÇÃO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) CONFORME REQUERIDO – APELO PROVIDO

1. Na origem a discussão gira em torno da rescisão de contrato de compra e venda de imóvel sem justificativa plausível pelo vendedor, sem que se configurasse as causas de rescisão previstas no contrato e sem devolução dos valores pagos, tendo a sentença reconhecido a nulidade da rescisão, determinando a devolução dos valores pagos corrigidos e pagamento de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2. Flagrante a gravidade dos fatos ocorridos em que a parte autora, após pagamento de boa parte do preço, teve rescindido o contrato de compra e venda do imóvel – terrenos – nos quais desejava realizar o sonho da casa própria, pelo vendedor, sem maiores explicações e sem devolução dos valores pagos.

3. Já se completam mais que três anos sem devolução dos valores ou qualquer outro contato em busca de solução do conflito, aumentando e prolongando o sofrimento da parte apelante causando sensação de insegurança e angústia que requerem condenação em valor apto a representar o caráter pedagógico do dano moral.

4.
A
prova dos autos demonstra que a aflição a que foi exposta a parte autora, não só por se ver sem os bens adquiridos nos quais desejava realizar o sonho da casa própria, mas de ficar privado da economia de uma vida empregada no pagamento da parte recorrida.

5.
F
rente a tais fatos, mostra-
se acanhado o valor fixado pela sentença em R$
5.
000,00
(cinco mil rais)
, máxime frente ao caráter pedagógico dos danos morais, devendo ser o valor majorado para R$ 10.000,00
(dez mil reais)
conforme requerido no recurso, mais adequado aos
parâmetros adotado
s
por esta
Corte e esta
Câmara.

6.
Quanto aos honorários advocatícios, por seu turno,
já foram fixados no import
e
máximo permitido por lei, sendo destinados ao
Fundo de Assistência da Defensoria Pública do Estado da Bahia,
não havendo correções a serem realizadas.

7.
Apelo provido em parte, tão somente para majorar os danos morais fixados em Primeira Instância para
R$ 10.000,00
(dez mil reais).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8149289-47.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ROBSON BORGES SANTANA
e como apelada
MANOEL BOMFIM DE JESUS BISPO e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
D
AR PROVIMENTO
ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .